Tribunal: TJMT
Processo: 0005897-51.2006.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005897-51.2006.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Títulos de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALDEVINO BERNARDO VIEIRA registrado(a) civilmente como ALDEVINO BERNARDO VIEIRA - CPF: 013.056.979-87 (APELANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VIEIRA - CPF: 475.013.599-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLIVIA MELQUIADES VIEIRA - CPF: 773.771.331-04 (APELANTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), RAFAEL EVARISTO VIEIRA - CPF: 009.196.581-05 (APELANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (APELANTE), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ VIEIRA (APELANTE), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 515.632.319-72 (APELANTE), VERA LUCIA BERNARDO VIEIRA - CPF: 616.552.441-91 (APELANTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALDEVINO BERNARDO VIEIRA registrado(a) civilmente como ALDEVINO BERNARDO VIEIRA - CPF: 013.056.979-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO VIEIRA - CPF: 475.013.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL EVARISTO VIEIRA - CPF: 009.196.581-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS VIEIRA - CPF: 396.354.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 515.632.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA BERNARDO VIEIRA - CPF: 616.552.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO “
DE CUJUS”
– INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A falta de citação de um dos herdeiros constitui vício insanável ensejador da nulidade, pois não oportuniza ao herdeiro não citado, a possibilidade de exercer o contraditório, bem como à ampla defesa.

2. Até porque, no caso inexistente o espólio, de maneira que a responsabilidade pela dívida e representação processual do de cujus é da sucessão, devendo figurar todos os herdeiros e sucessores junto ao polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLIVIA MELQUIADES VIEIRA
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória no 0005897-51.2006.8.11.0055, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, nos termos do §8o, do art. 702, do CPC, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com obrigação de pagar o débito mencionado na inicial, no valor de R$ 8.656,37 (oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizado pelo INPC desde 15/07/2006 e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, convertendo o mandado monitório em mandado executivo. Por consequência, condenou os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 90206079 - Pág. 152/156 – fls. 796/800).

Irresignada, a apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que nem todos os sucessores/herdeiros foram citados do processo.

No mérito, afirma que, não há qualquer processo de inventário em face do de cujus, em razão de não haver bens e nem mesmo débitos que integraria o espólio. Desta forma, não há no que se falar em pagamento do débito no limite da herança recebida, sendo que não há herança e nem mesmo a respectiva dívida, já que o de cujus faz jus ao seguro prestamista.

Alega que, os herdeiros não podem responder com seus próprios bens por dívidas deixadas pelo falecido.

Defende que, o único bem deixado pelo devedor falecido trata-se de bem de família, no qual, está Apelante, viúva do falecido, pessoa idosa e aposentada, reside no imóvel junto com um de seus filhos e neto, sendo este imóvel sua residência fixa e continua durante todos estes anos, por esta razão o bem está protegido de eventual penhora para pagamento débitos deixados pelo de cujus, em vista da preponderância da impenhorabilidade que decorre do instituto do bem de família.

Enfatiza que, da Revisão do Contrato da Conta Corrente n°. 01628-4 do de cujus, verifica-se que por diversos anos houve o desconto do seguro prestamista da conta do falecido, fazendo assim
jus
à cobertura financeira do respectivo débito diante o falecimento do mesmo, tornando totalmente descabida a respectiva cobrança em face dos herdeiros.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento. Subsidiariamente, requer seja a sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 90206079 - Pág. 208/220 - fls. 852/864).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 90206079 - Pág. 232/239 – fls. 876/883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa da apelante, uma vez que julgou o feito, sem que todos os herdeiros fossem citados da demanda.

Ora, como cediço, a falta de citação de um dos herdeiros constitui vício insanável ensejador da nulidade, pois não oportuniza ao herdeiro não citado, a possibilidade de exercer o contraditório, bem como à ampla defesa.

Com efeito, em que pese o réu/
de cujus
já havia apresentado defesa (embargos monitórios) antes de seu falecimento, necessário se faz a habilitação/citação de todos os herdeiros nos autos, para que estes possam manifestar-se quanto às demais questões que surgiram nos autos após a morte do devedor originário.

Até porque, no caso inexistente o espólio, de maneira que a responsabilidade pela dívida e representação processual do
de cujus
é da sucessão, devendo figurar todos os herdeiros e sucessores junto ao polo passivo da demanda.

Ademais, consta dos extratos bancários jungidos aos autos descontos referentes a seguro prestamista, o que pode indicar a existência de contrato que garante a quitação dos débitos bancários cobrados, contraditório que também deve ser possibilitado aos herdeiros não citados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AFASTAMENTO DO EX-CONJUGE DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Ademais, não há falar em ilegitimidade dos herdeiros para compor o polo passivo da execução, eis que a jurisprudência já firmou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pela dívida e representação processual do de cujus,
quando inexistente o espólio, é da sucessão, devendo figurar todos os herdeiros e sucessores junto ao polo passivo da demanda
.
[...].
(N.U 1025250-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – REPRESENTAÇÃO DO DE CUJUS – INVENTARIANTE OU HERDEIROS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REQUERIMENTO PELO AUTOR, PARA QUE TAL PROVIDÊNCIA FOSSE REALIZADA – PEDIDO NÃO ANALISADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA (ART. 485, IV DO CPC) – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXPEDIÇÃO DA CITAÇÃO DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de discussão a respeito da situação e bens de pessoa falecida,
a citação deve ser feita
na pessoa do inventariante do espólio ou,
na ausência de inventário, dos herdeiros
.
(N.U 0008991-27.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA – CITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE – NULIDADE DA CITAÇÃO DA VIÚVA – SENTENÇA QUE, AO INVÉS DE EXTINGUIR O PROCESSO EXECUTIVO, ENSEJOU A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE TODOS OS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA LIDE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL CONTRA ESSE ARRANJO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 779, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 779, II, do CPC permite o ajuizamento da ação de execução contra os herdeiros do devedor falecido quando inexiste processo de inventário instaurado e, consequentemente, nomeação de inventariante. 2.
É nula a citação do devedor/executado já falecido, na pessoa do cônjuge sobrevivente, quando este não ostenta a condição de inventariante,
cumprindo ao credor promover ação executiva contra
todos
os herdeiros do devedor falecido
.
(N.U 0000384-27.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 12/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS – IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ausência de citação de um dos herdeiros constitui vício insanável ensejador da nulidade, pois não oportuniza ao herdeiro não citado, a possibilidade de exercer o contraditório, bem como à ampla defesa.

(N.U 1001959-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento, de modo a proceder à citação dos herdeiros Carlos César Vieira e Valdir Aparecido Vieira, nos moldes da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023